Tribunal: TCU
Processo: 045.394/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação acerca de possíveis irregularidades na regulamentação dos planos de benefícios de previdência complementar patrocinados pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação oferecida pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinanças), noticiando possíveis irregularidades no custeio dos planos de benefícios de previdência complementar patrocinados pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator, Ministro Benjamin Zymler, por meio do despacho transcrito no relatório que precede este acórdão; 9.2. dar ciência desta deliberação à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, à Fundação Chesf de Assistência e Seguridade Social e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc).